Tribunal: TJBA
Processo: 0322167-66.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0322167-66.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Daniel Barreto de Oliveira e outros Advogado(s): VICTOR DE ASSIS GURGEL, LORENA MAGALHAES SANCHO, PETALA CRISTINE LOPES DE MELO LAGE APELADO: Daniel Barreto de Oliveira e outros Advogado(s):PETALA CRISTINE LOPES DE MELO LAGE, LORENA MAGALHAES SANCHO, VICTOR DE ASSIS GURGEL ACORDÃO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA PARA O PROCEDIMENTO NA REDE. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. 1. O relatório médico acostado é cristalino ao dispor das patologias que acometem o Apelante, bem como a necessidade de realização da cirurgia requerida com profissional especialista em rede específica. 2. Tal contexto de inexistência de profissional habilitado para realização do procedimento cirúrgico obrigatório à época do requerimento, garante o direito do Autor ao custeio do profissional pelo Réu, devendo-se reembolsar de forma integral os gastos com os honorários médicos, conforme disposto no art. 4º da Resolução de Nº 259/2011, da ANS. 3. Não cabe o plano de saúde questionar a terapêutica prescrita pelo médico, porquanto haja capacidade técnica e tenha realizado o acompanhamento clínico do paciente. 4. A recusa da operadora de plano de saúde em arcar com a cobertura de materiais imprescindíveis ao sucesso de procedimento cirúrgico indicado pelo profissional de saúde enseja, consoante orientação jurisprudencial do STJ, efetivos danos morais. 5. Recurso do Autor provido. Recurso da Ré não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação nº 0322167-66.2013.8.05.0001, em que figura como Apelante/Apelado DANIEL BARRETO DE OLIVEIRA e Apelante/Apelado VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER dos recursos e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO do recurso da Ré e DAR PROVIMENTO ao recurso do Autor. Salvador/BA, Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora